Tribunal: TJDFT
Processo: 0001656-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001656-30.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADOLFO LOPES JAMEL EDIN, BALDUR MEURER DA COSTA, DARIO DARINO DE SOUZA, DINAH MARIA DOS SANTOS SILVA, EMILIANE RAMOS FERREIRA, FLAVIO SILVA PALMA LIMA, FRANCISCO LUCAS FURTADO MAGALHAES, GENY JOSE TEOBALDO DA COSTA, GEORGINA DOS SANTOS AMAZONAS MANDARINO, GERALDO MAGELA SOARES, ORDENATO CANDIDO BORBA SUCESSOR: GENY JOSE TEOBALDO DA COSTA, ANTONIO OSCAR COSTA, CARLIONE ABREU BARBOSA COSTA, MARIA NATERCIA LEARTH CUNHA SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID28112184, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros da credora falecida EMILIANE RAMOS FERREIRA: a) JOÃO EMÍLIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF 244.491.641-72 (QUINHÃO 50%); e b) JOSÉ ARIMATÉIA DE OLIVEIRA JÚNIOR - CPF 221.735.951-72 (QUINHÃO 50%). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Noutro norte, oficie-se em resposta ao Juízo Fazendário informando acerca da impossibilidade de realizar a determinada penhora no rosto dos autos (ID 28112184), uma vez que o credor ADOLFO LOPES JAMEL EDIN (CPF 004.885.691-68) já teve o seu crédito quitado no presente precatório por meio do Acordo Direto – Edital 02/2020. Deverão acompanhar o referido ofício os documentos de ID 25693167 e ID 26157051, p. 1/2. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Cumpra a Secretaria a determinação de baixa contida na decisão de ID 25693167. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac